Tribunal: TJDFT
Processo: 0700422-37.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INEXISTENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nas ações de busca e apreensão, a citação ocorre após o cumprimento da liminar, de modo que a relação processual só se concretiza após a apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. A não localização do bem alienado fiduciariamente, a falta de citação do apelado/réu, a ausência de composição entre as partes, bem como a inércia do apelante/autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69 autorizam a extinção do processo, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consoante IV do art. 485 do CPC.
3. Desnecessária a intimação pessoal, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, pois não se trata de extinção do processo por abandono unilateral ou paralização dos autos por mais de um ano em virtude de negligência das partes.
4. Negou-se provimento ao apelo.